Tribunal: STF
Processo: MS 24133
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-20
Data de publicação: 2003-08-20

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Mandado de Segurança. Reforma Agrária.
Desapropriação. Imóvel invadido. Movimento dos Sem-Terra.
Afastada
a incidência da Medida Provisória nº 2.183, porquanto instituidora
de uma outra modalidade impeditiva de desapropriação, além das
hipóteses previstas na Constituição Federal de 1988. Ademais, a
invasão de parte mínima da gleba rural por integrantes do Movimento
dos Sem-Terra não induz, por si só, ao reconhecimento da perda de
produtividade do imóvel em sua totalidade.
Mandado de segurança
indeferido.